Tribunal: TCU
Processo: 006.600/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Antonio Fortes Diniz, ex-servidor do INSS, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 260, § 4o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal o presente ato de concessão de aposentadoria, conferindo-lhe o respectivo registro; 9.2. comunicar esta decisão ao INSS e ao interessado.